Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015960-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO EM
HOME CARE
– CLÁUSULA CONSIDERADA ABUSIVA – NECESSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE– URGÊNCIA NO TRATAMENTO ATESTADA– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a internação domiciliar
(home care)
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

No caso concreto, há documento atestando necessidade e urgência no tratamento médico recomendado pela profissional da saúde que acompanha o Agravado.

Se a parte não traz argumentos capazes de infirmar a decisão vergastada, é de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015960-30.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE E SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1026691-59.2022.8.11.0041, proposta por
JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO,
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), autorize a internação em
Home Care
o Paciente/Recorrido para o tratamento médico indicado pela profissional da saúde que o acompanha, a saber:
atendimento médico quinzenal; nutricionista quinzenal; fisioterapia respiratória e motora diária; fonoaudiologia 5x por semana; acompanhamento psicológico; enfermagem semanal; técnico de enfermagem 24h; fornecendo, ainda, bomba de infusão com equipo necessário de forma diária; frascos para dieta e água de forma diária
, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, insurge-se a Cooperativa Agravante almejando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o quadro clínico do Agravado não se enquadra nas condições que autorizam o serviço/tratamento médico em
Home Care.

Ressalta que o tratamento em
Home Care
é espécie de substituição à internação hospitalar e deve contar com toda a estrutura que o hospital proporciona ao paciente; todavia, assevera que o Agravado não tem indicação para a internação domiciliar.

Destaca que disponibilizou os atendimentos compatíveis com as necessidades do paciente, quais sejam: fisioterapia 4 vezes por semana durante 30 (trinta) dias; fonoaudiologia por telemedicina; nutricionista por telemedicina; médico por telemedicina e visita de enfermagem semanal por 30 (trinta) dias, o que pressupõe que a situação do Recorrente não reclama tratamento em
Home Care.

Sustenta que todos os cuidados mencionados não guardam pertinência com o quadro de saúde do Recorrido, de modo que não justificam os tratamentos médicos indicados, pois não está acamado, não depende de aparelhos para respiração, e já foram autorizados pela Agravante os tratamentos médicos necessários.

Prossegue em suas razões alegando que a negativa do tratamento ocorreu em razão da vigência de cláusula contratual que exclui a cobertura do serviço
Home Care.

Ressalta que a Lei 9.656/98, reguladora dos planos de saúde, não obriga as operadoras de assistência médica a arcar com despesas no ambiente domiciliar; ao contrário, é taxativa quanto aos serviços que devem ser assegurados em razão da contratação da assistência médica e hospitalar, e não faz qualquer alusão à sua extensão ao domicílio dos beneficiários.

Pondera que a modalidade domiciliar de atendimento não está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que constitui a referência básica para cobertura assistencial dos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1.o de janeiro de 1999, conforme a última atualização publicada, consubstanciada na Resolução Normativa – RN 428.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, reformar o
decisum
que concedeu a medida liminar que compeliu a Recorrente em fornecer/autorizar o tratamento médico descrito na Exordial.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID. 142908190.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que o Agravado
JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da Agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE E SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.,
a fim de compelir a operadora do plano de saúde a arcar com todos os tratamentos indicados pelo profissional da saúde que acompanha o Agravante.

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO
é beneficiário do plano de saúde denominado “TOTAL 311A-CO: AMB+HOSP C/OBST+OD/APARTAMENTO”, registrado sob no 0A36Z000003000, ao qual aderiu em 21/11/2019 (ID. 90105159 – demanda principal).

Após consultar com a Médica Dr.a Márcia Valéria (CRM n.o 2.637), a profissional atestou que o paciente encontra-se internado no Hospital AMECOR desde 19/04/2022
“sendo que se submeteu à primeira cirurgia em 21/04/2022, denominada PO Colectomia com Colostomia + Enterorrafia, e, depois, em 01/05/2022, foi submetido a uma nova cirurgia denominada PO Laparotomia Exploradora + Lise de Aderência Colo-Vesical + Sigmoidectomia Parcial + Colostomia, também decorrente da fístula interovesical anteriormente diagnosticada, e que em decorrência, tanto pela gravidade e proporção cirúrgica (ambas as cirurgias demoraram mais de 05 horas), como também pela idade e comorbidade, tais procedimentos culminaram não só na permanência do paciente todo esse tempo no hospital, como também a sua internação por 03 (trezes) vezes na UTI – Unidade de Tratamento Intensiva."
(ID. 90105158 - autos principais).

Diante da condição clínica do Recorrido, a médica recomendou,
com urgência,
a continuidade do tratamento em
Home Care
e solicitou a disponibilização de:
“médico quinzenal; nutricionista quinzenal; fisioterapia respiratória e motora diária; fonoaudiologia 5x por semana; acompanhamento psicológico; enfermagem semanal; técnico de enfermagem 24h; fornecendo, ainda, bomba de infusão com equipo necessário de forma diária; frascos para dieta e água de forma diária.”

Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que o contrato do plano de saúde pactuado entre as partes exclui a cobertura do tratamento em
Home Care
(ID. 90105159).

Diante da negativa, o Agravado ajuizou a vertente Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir a cobertura do tratamento na forma e modo indicados pela profissional da medicina que o acompanha.

Por vislumbrar preenchidos os pressupostos para a concessão da medida, a Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize e custeie o tratamento prescrito pela profissional (indicados na exordial), sob pena de serem cominadas
astreintes
em caso de descumprimento.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental, no qual, inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do
decisum
e seja cassada a decisão que determinou o custeio/fornecimento do tratamento descrito na exordial.

Convém ressaltar que este recurso restringe-se na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Em que pese às alegações expostas pela Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, acerca do tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde”
(REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Portanto, quando constituir prescrição do médico responsável pelo beneficiário, gera obrigação à operadora do plano de saúde autorizá-lo em substituição à internação hospitalar, mesmo que não integre rol de coberturas expressas no contrato.

A corroborar, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que, nos casos em que o tratamento em
Home Care
é recomendado ao paciente, os materiais e equipamentos inerentes ao desdobramento do tratamento também são necessários e devem ser fornecidos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (home care) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, se mostra devida.

2. Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, quanto sua alegação de que o requerente, ora apelado, não necessita de atendimento “home care”, mas, sim, de cuidadores, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico.

3. Logo, havendo prescrição do médico assistente do requerente, ora apelado (id. 131548853), consignando expressamente a necessidade de diversos profissionais de saúde, não compete à requerida, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.

(N.U 1001010-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE CUIDAM DA AUTORA - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecer os medicamentos de uso domiciliar, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em home care, como é o caso da autora/agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário à autora, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los, bem como os equipamentos de proteção contra a covid-19, considerando o estado de saúde da autora a fim de evitar internação hospitalar.

Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

A alimentação dos profissionais de saúde que cuidam da autora não possui relação direta com o tratamento de saúde a ela destinada, portanto, não cabe ao plano de saúde custeá-la.-

(N.U 1009544-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).”

Na hipótese, diante do conjunto fático-probatório até o momento colacionado, concluo que a negativa da Agravante em autorizar/custear o tratamento solicitado pelo Recorrido, até prova em contrário a ser produzida durante a instrução processual, apresenta-se abusiva porque há atestado médico apontando a urgência e necessidade da internação domiciliar, assim como os demais tratamentos prescritos ao paciente para garantir a manutenção da sua vida e recuperação da saúde.

A propósito, imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e o restabelecimento da saúde é direito fundamental assegurado nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que não há como dar maior peso, nesta quadra processual, à argumentação puramente embasada em cláusulas contratuais que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita a parte aderente.

Logo, evidenciada a probabilidade de direito do Agravado e diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Além disso, não é possível constatar que da decisão recorrida possa resultar lesão irreversível à Agravante se fornecer o tratamento solicitado, eis que poderá demandar o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação principal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão atacada. Quanto ao Agravo Interno,
fica prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022